Tribunal: TJBA
Processo: 8018678-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018678-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELIA LUCIA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR ALVES ALFANO, ERIC BASTOS DEIRO DE MELLO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada em execução fundada em cédula de crédito bancário, na qual a executada sustentou a ausência de liquidez e exigibilidade do título, em razão da inexistência de demonstrativo detalhado dos valores utilizados, dos encargos incidentes e da evolução do débito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se a alegação de ausência de liquidez da cédula de crédito bancário pode ser examinada em sede de Exceção de Pré-Executividade; e
(ii)
verificar se a ausência de planilha discriminada da evolução da dívida retira do título os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para o ajuizamento da execução.

III. Razões de decidir
3. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para apreciação de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, incluindo a verificação dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da execução.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário somente ostenta força executiva quando acompanhada de demonstrativo claro, preciso e inteligível da composição do débito, com indicação do principal, encargos, amortizações e evolução da obrigação.

5. A ausência de demonstrativo idôneo impede a aferição do valor efetivamente devido, comprometendo a liquidez do título e ensejando a nulidade da execução, conforme o art. 803, I, do Código de Processo Civil.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a executividade da cédula de crédito bancário depende da apresentação dos documentos necessários à verificação objetiva do débito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Tese de julgamento:

“1. É cabível Exceção de Pré-Executividade para arguição de ausência de liquidez de cédula de crédito bancário quando a matéria puder ser aferida de plano.

2. A ausência de demonstrativo detalhado da evolução da dívida retira da cédula de crédito bancário os requisitos de liquidez e exigibilidade, impondo a extinção da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º; CPC, arts. 300 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009; STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.